Tribunal: TJSP
Processo: 1010604-14.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E LESÕES MORAIS. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA (BURACO NO LEITO CARROÇÁVEL).

Danos materiais: é dever da administração pública eliminar toda situação molesta do uso normal e seguro das vias públicas, de maneira a prevenir riscos à vida, à integridade física e até aos bens materiais dos usuários, respondendo pelos consequentes prejudiciais da deficiência do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E LESÕES MORAIS. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA (BURACO NO LEITO CARROÇÁVEL).

Danos materiais: é dever da administração pública eliminar toda situação molesta do uso normal e seguro das vias públicas, de maneira a prevenir riscos à vida, à integridade física e até aos bens materiais dos usuários, respondendo pelos consequentes prejudiciais da deficiência do serviço exigível.

Lesões morais: não são todos os incômodos, agastamentos, agruras e maçadas da vida que se alçam ao plano dos danos morais suscetíveis de compensação pecuniária, mas apenas os que, dores físicas, desditas morais, vexações que importem em decréscimo de prestígio ou reputação (cf. VARELA), desvelem efetivo e anômalo padecimento moral, ante «as dores, as angústias e as frustrações infligidas ao ofendido» (CAHALI).

Provimento parcial da apelação.